Tribunal: TJDFT
Processo: 0709592-35.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709592-35.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ANTONIO RODRIGUES MOURAO, ANTONIO SAMPAIO DA SILVA, ANTONIO SANTANA BARRETO, ANTONIO SANTOS ANDRADE, ANTONIO SILVIO DE ALMEIDA FRANCA, ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA, ANTONIO VIEIRA DE SENA, ANTONIO WILSON BEZERRA DA SILVA, APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA, ANTUSA TAVARES DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANTONIO RODRIGUES MOURÃO e OUTROS contra a decisão (ID 41994845) que determinou a suspensão do processo até o trânsito em julgado, no REsp n. 1301935/DF. A embargante/apelante, em suas razões recursais (ID 39824101), sustenta, em suma, a presença de omissão e contradição, pois por ausência de pronunciamento a respeito da aplicação da modulação dos efeitos do tema 880/STJ, cujo limite da prescrição deve ser postergado para 30/6/2022, pois a liquidação dependia de documentos; e, que não há vinculação do cumprimento individual de sentença com a pendência de discussão da prescrição da pretensão executória coletiva, exceto no tocante ao disposto no art. 103, inc. III, do CDC. Requer, portanto, o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontado e aplicados efeitos infringentes para rechaçar a prescrição. Contrarrazões (ID 43405378), que o embargado pugna pelo desprovimento do recurso. Brevemente relatados, decido. Consoante disciplina o artigo 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou, ainda, para corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado e não como instrumento impróprio de revisão. No caso, como se extrai da decisão embargada, foi determinada a suspensão do processo, razão pela qual, enquanto não restar decidida questão atinente à existência ou não de causa interruptiva ou suspensiva da prescrição na pretensão executória coletiva, revela-se necessário que se aguarde o trânsito em julgado no REsp n. 1301935/DF, em virtude da sua prejudicialidade externa, nos termos do artigo 313, inc. V, “a”, do Código Processo Civil, Gize-se, por fim, que o decisum embargado se limitou a suspender o processo em razão da prejudicialidade externa (art. 313, inc. V, alínea "a", do CPC), de modo que somente após o julgamento da apelação e que se poderia arguir eventual ausência de enfrentamento e análise de todos os pedidos formulados e os argumentos capazes de inferir a conclusão do Juízo, nos termos do artigo 489, § 1o, inc. IV e art. 1.022, inc. II, e parágrafo único, inc. II, do CPC. Ante o exposto, conheço e REJEITO os embargos de declaração. Int. Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora